Tribunal: TJES
Processo: 0000635-37.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000635-37.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000635-37.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI - I
MPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS -

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PATAMAR DE MAJORAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
–
QUANTUM FIXADO DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO JUIZ PELO LEGISLADOR –
REDUÇÃO/AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a mera alegação do recorrente de ser usuário de drogas não enseja a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 sendo a sua incursão no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe. 2. Da mesma forma, demonstrado que o réu se utilizou de identidade falsa para se eximir da culpa, descabido o pleito absolutório formulado pela defesa, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação do apenamento basal em seu patamar de partida. 4. O
quantum
de majoração utilizado pelo juiz na segunda fase da fixação da pena encontra abrigo dentro da discricionariedade regrada conferida ao juiz pelo legislador, razão pela qual, o patamar concedido ao réu, não merece reforma. 5. O pleito de afastamento/redução da pena de multa deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000635-37.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO FERREIRA SANTOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e artigo 307, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 920 (novecentos e vinte) dias-multa, e, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de março de 2023, o denunciado, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 15 (quinze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, o denunciado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Ao final, pretende a redução da pena de multa e a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 85.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva afirmando ser mero usuário de entorpecentes.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento do policial militar Alex Rangel de Azevedo, que em suas declarações na esfera policial e ratificadas em juízo, às fls. 108, disse que presenciou o momento em que o réu dispensou os entorpecentes, e que a droga já se encontrava pronta para venda.

Disse ainda que o local onde o réu foi preso é conhecido como local de intenso tráfico de entorpecentes, e que o réu Thiago se apresentou como sendo a pessoa de Paulo Sérgio, sendo que logo em seguida foi descoberta sua verdadeira identidade.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Da mesma forma, demonstrado que o réu se utilizou de identidade falsa para se eximir da culpa, descabido o pleito absolutório formulado pela defesa, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
(...). 2. "É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)" (Tema repetitivo n. 646 do STJ). (STJ; AgRg-HC 827.848; Proc. 2023/0188420-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/12/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis o réu ostenta em seu desfavor circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, sua personalidade, o que de acordo com a jurisprudência deste Sodalício impede a fixação do apenamento basal em seu patamar de partida.

Neste sentido:

“
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Ainda na fase dosimétrica, observo que o quantum utilizado pela magistrada na segunda fase da aplicação da pena, no tocante à agravante da reincidência, restou valorado com proporcionalidade e dentro da discricionariedade concedida pela jurisprudência pátria, não havendo razões jurídicas para sua alteração.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
diante da ausência de elementos legais que determinem o patamar fixo a ser aplicado para o agravamento da pena nos casos da reincidência, o respectivo cálculo cabe ao julgador, que decidirá com base na discricionariedade que lhe é conferida”.

Por fim, o pleito de afastamento/redução da pena de multa deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscento
s

reais)
, em favor da Drª. Carla Rodrigues da Silva Perutti, OAB/ES nº 23.177, advogada nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.